Tribunal: TJES
Processo: 5012767-41.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012767-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORNELIO NUNES DE CARVALHO
RECORRIDO: JEFFERSON ALVES ROSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012767-41.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CORNELIO NUNES DE CARVALHO

RECORRIDO: JEFFERSON ALVES ROSA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUE FOI ACORDADO. DÍVIDA DE IPVA. AUTOR NÃO PRODUZIU PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CORNELIO NUNES DE CARVALHO
em face de
JEFFERSON ALVES ROSA,
aduzindo o requerente que em dezembro de 2018 formalizou contrato de venda do veículo MERCEDES BENZ/ C 350, 2005/2006, placa FLP3232, sendo acordado que caberia ao demandado o pagamento do IPVA em atraso, bem como outras dívidas tributárias. Informa que foi realizado o parcelamento em seu nome, posto que não houve transferência do veículo, sendo que o réu não realizou o pagamento, o que gerou o protesto junto ao Cartório de Protesto de Paraopeba/MG. Busca, assim, seja suspenso o protesto realizado, o reconhecimento da venda do veículo entre as partes, bem como a obrigatoriedade do requerido em realizar o pagamento do IPVA, além de danos morais.

O requerido, embora devidamente citado e intimado (ID 9897483), não compareceu à audiência conciliatória (ID 9897485).

A sentença (ID 9897486) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9897488), reiterando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela revelia do requerido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Conforme consta na inicial, foi realizada a venda, de forma verbal, do veículo
MERCEDES BENZ/ C 350, 2005/2006, placa FLP3232 do autor para o requerido, em dezembro de 2018.

Inicialmente, não há nenhum documento que comprove o “contrato verbal” de venda do veículo em questão junto ao requerido. Vale registrar que o art. 227, parágrafo único do CC/02 assim dispõe:
“Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”
.

Além disso, como consequência lógica, inexiste prova também de que o demandado se comprometeu a realizar o pagamento do IPVA em atraso, bem como demais dívidas tributárias. Tal ônus, por certo, incumbia ao recorrente, nos termos do art. 373, I do CPC.

Na verdade, quem contrata nessas condições, de modo informal, sem as garantias legais de um contrato escrito está sujeito a várias consequências, vez que dificulta e, às vezes, torna impossível comprovar o que foi acordado.

Sobre o tema, colaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA SEM A QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR ACORDADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE COM A VERSÃO NARRADA NA INICIAL
. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007919863, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais TJRS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 28-08-2018).

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria o Autor, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Assim, impossível compelir o requerido a assumir o pagamento de um valor que sequer está comprovado nos autos, em que pese sua revelia. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, considerando ser o requerido revel.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)